Tribunal: STF
Processo: Rcl 80884
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Boná Agropecuária S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000366-94.2019.5.05.0491), que teria, em tese, violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 608-RG, ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, de Reclamação Trabalhista (ID. cf00a7a), ajuizada pelo Sr. PAULO CESAR SOUZA NAVARRO, contra BONÁ AGROPECUÁRIA S/A, distribuída em 05/08/2019, com pedido de vínculo de emprego e verbas decorrentes, dentre elas o FGTS. 



    Apresentadas as contestações e finda a instrução processual, foi proferida a Sentença de ID 2694e61, que reconheceu o vínculo de emprego entre o Sr. PAULO CESAR SOUZA NAVARRO e a BONÁ AGROPECUÁRIA S/A, com condenação em diversas parcelas decorrentes do vínculo, dentre elas o FGTS com prescrição trintenária.



    Interposto o Recurso Ordinário (ID fd3ba83), os Desembargadores da C. 2ª Turma do TRT-5 proferiram o Acórdão de ID 9018710, por meio do qual, por unanimidade, conheceu do Recurso Ordinário e, no mérito, deu provimento parcial para fixar a prescrição do FGTS em quinquenal, mantendo o vínculo de emprego: 



    [...]



    O Acórdão manteve o vínculo de emprego, reformando a decisão apenas no que tange à prescrição do FGTS. Com o Recurso de Revista o processo foi remetido para o Tribunal Superior do Trabalho, que em Decisão do Exmo. Sr. Relator, ora Reclamada, manteve o vínculo e aplicou a prescrição trintenária ao FGTS: 



    [...]



    A decisão de ID b4aca9f sofreu Agravo Interno em 11/09/2024 e está pendente de julgamento. 



    Nota-se do que foi descrito, que o V. Acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região reformou a Sentença apenas no que tange à prescrição do FGTS, declarando que o prazo prescricional a ser aplicado às pretensões de FGTS é o quinquenal. 



    Contudo, após interposição de Recurso de Revista pelo Reclamante, o processo foi remetido para o Tribunal Superior do Trabalho, que em Decisão do Exmo. Sr. Relator JOSÉ ROBERTO FREIRE PIMENTA, aplicou a prescrição trintenária ao FGTS (decisão monocrática em anexo). Conclusão equivocada. 



    Certo é que a prescrição do FGTS não poderia ser de trinta anos, pois há nítida violência à competência do STF, há ofensa à autoridade das decisões do STF, não está sendo observado o Tema 608 – vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, e não se está garantindo, mas ofendendo acórdão proferido por este STF.”



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação para suspender ou cassar os efeitos da Decisão monocrática de ID ba76c28, proferida pelo Relator do Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0000366- 94.2019.5.05.0491, e que seja reconhecida e declarada a sua nulidade, reconhecendo a aplicação do Tema 608 de Repercussão Geral, bem como a aplicação da prescrição quinquenal ao FGTS”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 608-RG, ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES, em que fixada a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.



    A Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão do Tribunal Superior do Trabalho que deu provimento ao Recurso de Revista do autor da demanda originária, ora beneficiário, “para declarar a prescrição trintenária dos depósitos de FGTS, consoante a modulação dos efeitos determinada no julgamento do ARE-709212/DF pelo STF” (eDoc. 17).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente